Tribunal: TJDFT
Processo: 0743275-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0743275-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WIKINET CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: GASTAO JORGE CORREA LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR